Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROCESSUAL CIVIL. TITULARIDADE DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA ORIGEM. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se o recorrente pode figurar como credor no incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem.2. Em regra, o advogado somente pode requerer o cumprimento de sentença em relação a sua parcela do mencionado crédito, que deve ser calculada de modo proporcional à atuação de cada um dos procuradores que representaram a parte vencedora. 2.1. Isso porque as regras previstas no art. 23 do EOAB e no art. 85 § 14, do CPC, estabelecem que a pretensão alusiva aos honorários de advogado são de natureza personalíssima e autônoma, diante do caráter alimentar do respectivo crédito. 2.2. Admite-se, no entanto, eventual renúncia, pois embora o montante tenha caráter alimentar, trata-se de pretensão patrimonial e, portanto, disponível. 2.3. A exceção a esse entendimento ocorre nas hipóteses em que o patrono anterior cede ou renuncia expressamente ao montante, não sendo suficiente, para essa finalidade, a mera juntada de procuração sem reserva de poderes. 2.4. No caso em deslinde a renúncia foi expressa e prevista no instrumento do negócio de prestação de serviços celebrado com a instituição bancária por ambos os escritórios de advocacia que representaram a demandada nos autos do presente processo.3. Recurso conhecido e provido.